Tribunal: STF
Processo: Rcl 47806
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1.  Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta em face de decisão proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de São José do Rio Preto/SP nos Autos nº 1019484-70.2021.8.26.0576.
    2. Narra a inicial que o órgão reclamado julgou improcedente o pedido de suspensão do desconto de contribuição previdenciária com as alíquotas instituídas pela Lei Complementar estadual nº 1.354/2020 e a restituição de valores cobrados indevidamente. Opostos embargos declaratórios, com o objetivo de ver analisada a alegada necessidade de suspensão da demanda, foram eles rejeitados.
    3. A parte reclamante alega afronta à ordem de suspensão nacional dos feitos (art. 1.035, § 5º, do CPC) determinada no paradigma do Tema 933 da repercussão geral (“Balizas constitucionais para a majoração de alíquota de contribuição previdenciária de regime próprio de previdência social” - ARE 875.958, de minha relatoria). Requer, assim, a suspensão do processo de origem (Autos nº 1019484-70.2021.8.26.0576) e a extensão da medida aos demais processos com matéria idêntica em trâmite perante o Juizado de origem (1018786-64.2021.8.26.0576; 1018789-19.2021.8.26.0576; 1023344-79.2021.8.26.0576; 1024014-20.2021.8.26.0576; 1026841-04.2021.8.26.0576; 1026730-20.2021.8.26.0576). Pede, ainda, o deferimento da justiça gratuita.
    4.  Os autos foram distribuídos para mim por prevenção, sendo apontado como processo conexo a Rcl 47.575.
    5.  É o relatório. Decido.
    6. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.
    7. De início, reputo indevido o pedido de extensão dos efeitos desta decisão aos processos que versem sobre matéria idêntica em trâmite no Juizado do origem, tendo em conta o caráter subjetivo da reclamação e a inviabilidade de se assegurar, com tal medida, o devido processo legal a todos os envolvidos. Ademais, os feitos podem se encontrar em fase processual distinta – inclusive, sem o pronunciamento sobre eventual pedido de suspensão com base no ARE 875.958-RG. Passo ao exame da decisão proferida nos Autos nº 1019484-70.2021.8.26.0576.
    8. Em 24.02.2017, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional relativa às “balizas impostas pela Constituição de 1988 a leis que elevam as alíquotas das contribuições previdenciárias incidentes sobre servidores públicos, especialmente à luz do caráter contributivo do regime previdenciário e dos princípios do equilíbrio financeiro e atuarial, da vedação ao confisco e da razoabilidade” (ARE 875.958-RG, de minha relatoria, Tema 933).
    9. Em 17.03.2017, em razão do reconhecimento da repercussão geral, determinei a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.035, § 5º, do CPC/2015 e do art. 328 do RISTF.
    10. Observo, todavia, que o processo de origem trata de situação distinta da que será analisada por esta Corte no ARE 875.958-RG. O recurso paradigma foi interposto em face de decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás que, sob o fundamento de não realização do respectivo cálculo atuarial, declarou a inconstitucionalidade da Lei Complementar estadual nº 100/2012, que aumentou as alíquotas das contribuições previdenciárias dos servidores do Estado. O ente federativo alegava que a avaliação atuarial do RPPS é requisito determinado em legislação infraconstitucional e não poderia ter sido utilizado para a declaração de inconstitucionalidade de lei. Na manifestação acerca da existência de repercussão geral, assinalei que caberia ao STF definir se a referida lei, ao elevar as alíquotas dos servidores estaduais, nos patamares acima expostos, desrespeitou o disposto nos arts. 40, 150, IV e 195, § 5º, da Constituição, além do princípio da razoabilidade.
    11. Ocorre que, após a afetação do recurso ao plenário, sobreveio a Reforma da Previdência, promovida pela Emenda Constitucional nº 103/2019, que, entre outras coisas, previu o sistema de alíquotas progressivas e a possibilidade de, quando houver deficit atuarial, a contribuição ordinária dos aposentados e pensionistas incidir sobre o valor dos proventos de aposentadoria e de pensões que supere o salário-mínimo (art. 149, §§ 1º e 1º-A, da Constituição):
    “Art. 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observado o disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, e sem prejuízo do previsto no art. 195, § 6º, relativamente às contribuições a que alude o dispositivo.
    § 1º A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, por meio de lei, contribuições para custeio de regime próprio de previdência social, cobradas dos servidores ativos, dos aposentados e dos pensionistas, que poderão ter alíquotas progressivas de acordo com o valor da base de contribuição ou dos proventos de aposentadoria e de pensões. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019) (Vigência)
    § 1º-A. Quando houver deficit atuarial, a contribuição ordinária dos aposentados e pensionistas poderá incidir sobre o valor dos proventos de aposentadoria e de pensões que supere o salário-mínimo. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019) (Vigência)
    § 1º-B. Demonstrada a insuficiência da medida prevista no § 1º-A para equacionar o deficit atuarial, é facultada a instituição de contribuição extraordinária, no âmbito da União, dos servidores públicos ativos, dos aposentados e dos pensionistas. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019) (Vigência)
    § 1º-C. A contribuição extraordinária de que trata o § 1º-B deverá ser instituída simultaneamente com outras medidas para equacionamento do deficit e vigorará por período determinado, contado da data de sua instituição. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019) (Vigência)”
    12. A controvérsia na origem paira sobre esses novos mecanismos, regulamentados, no Estado de São Paulo, pelos arts. 30 e 31 da Lei Complementar estadual nº 1.354/2020. A pretensão é de suspensão dos descontos das contribuições previdenciárias e de restituição de valores cobrados indevidamente, sob a alegação de inconstitucionalidade de tais dispositivos. 
    13. Todavia, tais questões, inauguradas pelas regras instituídas pela EC nº 103/2019, não são objeto do ARE 875.958-RG, muito menos a análise da constitucionalidade da referida emenda constitucional à luz de cláusulas pétreas. Assim, a questão não guarda identidade com a matéria objeto do Tema 933, tornando inviável o prosseguimento da reclamação, nos termos da jurisprudência do STF (nesse sentido, cito as Rcl 6.040 ED, Rel. Min. Teori Zavascki; Rcl 11.246 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; Rcl 21.409, sob a minha relatoria; e Rcl 39.872, Rel. Min. Alexandre de Moraes).
    14. Ademais, a reforma previdenciária é objeto de questionamento nesta Corte, nas ADIs 6.254, 6255, 6.256 e 6.258, de minha relatoria, nas quais foi negada a medida cautelar, a fim de que, até posterior manifestação, o art. 1º, no que altera o art. 149, § 1º, da Constituição, e o art. 11, caput, § 1º, I a VIII, § 2º e § 4º, da Emenda Constitucional nº 103/2019 sejam considerados constitucionais e, portanto, válidos, vigentes e eficazes.
    15. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido liminar. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada. Defiro a gratuidade de justiça, tendo em vista que o pedido foi concedido na instância de origem.
    Publique-se. 
          Brasília, 09 de agosto de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator